Tribunal: TJBA
Processo: 8070549-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070549-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO VALVERDE CALIXTO DE ALMEIDA

AGRAVADO: SUELI LEAL LOBO

Advogado(s)
:
EMANUELLE MONTEIRO TORRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL.
POSSIBILIDADE. MEDIDA DE PRUDÊNCIA.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade de imóvel, sob o argumento de ausência dos requisitos legais para a constrição judicial.

A decisão agravada observou corretamente os pressupostos para concessão da medida de urgência, especialmente a presença de plausibilidade do direito e o risco de dano reverso, caso o bem fosse alienado antes da formalização contratual.

A medida de indisponibilidade tem natureza cautelar e visa preservar a eficácia do provimento final, mostrando-se proporcional e adequada. A controvérsia demanda dilação probatória e não se mostra apta, nesta fase, a justificar a concessão do efeito suspensivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8070549-44.2024.805.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Agravante,
RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
e, como Agravada,
SUELI LEAL LOBO.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.